Tribunal: TJPA
Processo: 0001141-11.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001141-11.2020.8.14.0124

APELANTE: LOUSIMAR FERREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO E RESISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 da Lei nº 9.503/1997 e art. 329 do CP, em concurso material, aplicando-lhe as penas de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, 60 (sessenta) dias-multa e suspensão do direito de dirigir. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) absolvição quanto ao crime do art. 329 do CP por insuficiência de provas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes imputados; (ii) saber se há elementos suficientes para sustentar a condenação pelo delito de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de reconhecimento da prescrição não merece acolhimento. Conforme dispõe o art. 109, VI, do CP, o prazo prescricional para penas inferiores a 1 (um) ano é de 3 (três) anos. Considerando os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, não transcorreu o prazo necessário para a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 109, VI, e 119 do CP.

4. Quanto ao pedido de absolvição pelo crime de resistência, a autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais dos policiais que efetuaram a prisão, e pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo. Os relatos são coerentes e harmônicos entre si e indicam que o acusado utilizou força física contra policial no momento da prisão, o que caracteriza o crime do art. 329 do CP.

5. Os depoimentos prestados por policiais em juízo possuem valor probatório, especialmente quando não infirmados por outros elementos. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, a insurgência da defesa não merece acolhida.

IV-
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, VI, 119 e 329; CPP, art. 155; CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 9.2.2021; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 19.11.2015; TJMG, Apelação Criminal 10112210005271001, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 12.4.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Lousimar Ferreira Lima, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pela prática dos crimes tipificados nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 329 do Código Penal, em concurso material de crimes, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição dos crimes. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência das provas em relação ao crime do artigo 329 do Código Penal.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 306 E 309 DO CTB E 329 DO CP

A defesa pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição em relação aos delitos em questão.

Desde já digo que não merece acolhimento.

Ora, o recorrente foi condenado, por cada crime (separadamente), em pena inferior a um ano, logo o prazo prescricional a ser observado em questão é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c 119 do CP). Os únicos marcos interruptivos ocorreram em:

- 12/09/23, com o recebimento da denúncia (Num. 24455803 - Págs. 1 a 2); e

- 14/11/24, com publicação da sentença (Num. 24455874 - Págs. 1 a 11).

Veja que não transcorreu o prazo de três anos entre os citados marcos, nem após a publicação da sentença até os dias atuais.

Desse modo, rejeito a preliminar.

03. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de resistência, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24455875 - Pág. 2 e 6 a 8):

(...)

DA MATERIALIDADE

A existência do fato está demonstrada pelos depoimentos prestados em sede policial e corroborados em Juízo pelas testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

DA AUTORIA NO AMBITO DAS PROVAS PRODUZIDAS

As testemunhas, conforme gravações, disseram em Juízo essencialmente que:

Waldicleber Ferreira do Nascimento, declarou que: atendeu a ocorrência; que o réu realmente estava visivelmente embriagado; que após a confecção do flagrante, o réu foi conduzido para a cela pelo declarante; que o réu segurou o declarante, resistindo a ordem de entrar na cela; que em razão de tal conduta, ambos caíram ao chão; que ficou com arranhões; que a companheira do réu falou que ele tinha problema de saúde; que o réu foi levado à delegacia sob a alegação da condução de veículo sob influência de bebida alcoólica e CNH suspensa.

Leandro Silva Souza, declarou que: foram acionados via funcional; que após a abordagem foi constatado que o condutor do veículo estava visivelmente embriagado, como andar cambaleante e olhos vermelhos; que o acusado estava com a sua habilitação suspensa; que o acusado resistiu à ordem policial para entrar na cela; que o réu confessou a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir o veículo.

José Wanderson Sousa de Carvalho, declarou que: foram acionados via funcional, noticiando que nas vias do município havia um veículo em ziguezague; que após a abordagem a equipe do DMTU constatou que o acusado estava visivelmente embriagado tendo dificuldades inclusive para ficar em pé; que o acusado foi conduzido à DEPOL; que foi constatado que a CNH do acusado estava suspensa, em razão de um mesmo ter conduzido veículo sobre influência de bebida alcoólica;

Adriana Tinoco Correa, declarou que: era agente do DMTU; que o acusado foi abordado, vez que conduzia o veículo em zigue-zague; que foi dada ordem de parada ao acusado, para evitar sinistro maior; que o réu estava bastante alterado; que o acusado apresentava visíveis sinais de embriagues; que não se recorda se o acusado estava com a CNH suspensa; que estava na DEPOL, oportunidade em que soube que o acusado resistiu à ordem policial;

Jucelia Dias Sousa Lima, declarou que: o acusado tomou um remédio para gripe e posteriormente souberam que era cachaça (São João da Barra) com limão; que o acusado já foi preso outra vez, por ter ingerido bebida; que no momento dos fatos, o réu estava com a CNH suspensa e mesmo assim, foi dirigir o carro para levar para lavar.

Lousimar Ferreira Lima, em seu interrogatório, afirmou que estava com a CNH suspensa, mas nega a ingestão de bebida alcóolica, informa apenas que tomou remédio.

(...)

DO CRIME DE RESISTÊNCIA

A defesa intenta a absolvição do acusado referente ao crime de resistência, asseverando que o acusado não agrediu os agentes públicos, bem como que não resistiu à prisão.

Melhor sorte não assiste à defesa.

Restou comprovado pelas provas dos autos que o acusado não atendeu à ordem das autoridades policiais para entrar na cela. ao contrário, tentou fugir quando já estava preso em flagrante. A testemunha Waldicleber Ferreira do Nascimento, esclareceu em juízo (mídia audiovisual anexada no id 118026215) que, ao ingressarem na cela o acusado “foi para cima” e diante disso os dois caíram ao chão em luta corporal, sendo necessário o apoio dos demais policiais que ali estavam.

No histórico do Boletim de Ocorrência é também consonante a versão apresentada pela peça inaugural, id 19242382. Fls. 5.

Com efeito, é inconteste que, no contexto da prisão, o réu resistiu à atuação policial, utilizando de força física contra os policiais militares, sendo necessária a utilização de técnicas de imobilização para que fosse contido, conforme evidenciou a farta prova colacionada aos autos.

Nesse sentido, precedentes deste eg. Tribunal de Justiça:

(...)

Dessa forma, o réu voluntariamente resistiu, mediante violência física, ao cumprimento de ato legal por parte dos agentes de polícia competentes, com o evidente propósito de impedir a execução da lei, restando plenamente configurado o dolo de resistir.

A prova inquisitorial e a judicializada são convincentes e determinantes na testificação da ocorrência do delito e no estabelecimento de sua autoria. Por corolário, excluída qualquer hipótese tendente a afastar a autoria do acusado, a materialidade vai suprida pela veemência da prova testemunhal e material.

Deste modo, à luz da fundamentação entabulada e por todo o exposto, é de rigor o julgamento procedente da ação penal pelos crimes imputados ao acusado.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

boletim de ocorrência (Num. 24455750 - Pág. 10);

b)

depoimentos extrajudiciais dos policiais dos que participaram da prisão do acusado (Num. 24455750 - Págs. 1, 3 e 5 – no sentido de que tentou atacar o policial Waldicleber, resistindo à prisão.

c)

corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas José de Carvalho e Waldicleber do Nascimento, confirmando que o réu resistiu à prisão “partindo para cima” do policial,

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão, visto que restou comprovado que o ora recorrente reagiu quando do ingresso na cela da delegacia, utilizando a força física (conduta ativa), contra a ordem legal.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Outrossim, ressalto que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para melhor fundamentar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE APENAS PARA O CRIME DE RESISTÊNCIA. -
O crime de resistência se configura quando o agente se opõe, em ato de livre vontade, à execução de ato legal, mediante emprego de violência ou ameaça contra funcionário público competente para efetuá-lo
- O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova - Sendo amplamente favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal quanto ao crime de resistência, a pena-base deve ser reduzida - Quanto ao crime de tráfico de drogas, a elevada quantidade e a natureza dos entorpecentes justificam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, nos moldes do artigo 42 da Lei 11.343/06.

(TJ-MG - APR: 10112210005271001 Campo Belo, Relator.: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2022)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/07/2025